Tribunal: TJSP
Processo: 1005490-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento parcial – Hipótese em que a empresa aérea limitou-se a alegar força maior e caso fortuito, tendo deixado de comprovar o quanto alegado – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a qual não se

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento parcial – Hipótese em que a empresa aérea limitou-se a alegar força maior e caso fortuito, tendo deixado de comprovar o quanto alegado – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade da prestação dos serviços oferecidos – Má prestação dos serviços - Dano moral configurado - Precedentes do STJ – Indenização fixada em R$2.500,00, valor que se mostra suficiente para compensar o transtorno experimentado pela autora, além de compatível com o valor adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13a Câmara – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000302183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1005490-16.2019.8.26.0003, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MARIA DE FATIMA BARRETO CARVALHO,
é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Des. que
declara voto." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30600
APEL.No: 1005490-16.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA DE FÁTIMA BARRETO CARVALHO
APDO. : GOL LINHAS ÁEREAS INTELIGENTES S/A
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL -
ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO ASSISTÊNCIA
MATERIAL DANO MORAL Pretensão de reforma da
r.sentença de improcedência Cabimento parcial Hipótese
em que a empresa aérea limitou-se a alegar força maior e caso
fortuito, tendo deixado de comprovar o quanto alegado

Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14,
CDC), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe
cabia sobre a regularidade da prestação dos serviços oferecidos
Má prestação dos serviços - Dano moral configurado -
Precedentes do STJ Indenização fixada em R$2.500,00, valor
que se mostra suficiente para compensar o transtorno
experimentado pela autora, além de compatível com o valor
adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13a
Câmara RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Irresignada
com
o
teor
da
respeitável
sentença proferida às fls.149-155, que julgou improcedente
pedido de indenização por dano moral, formulado em demanda
movida por Maria de Fátima Barreto Carvalho em face de Gol
Linhas Aéreas S/A, apela a autora (fls.159-169).
Sustenta, em apertada síntese, que a empresa
aérea ré cancelou seu voo, e que apenas providenciou seu
transporte aéreo no dia seguinte, o que ocasionou um
atraso total de vinte e quatro horas.
Alega que, apesar de ter recebido uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada assistência material, ficou configurado o dano
moral.
Afirma que, em razão do atraso, perdeu um
compromisso importante.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença de
primeiro grau.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, a empresa aérea ré não comprovou
a ocorrência de força maior ou fortuito externo, que
pudesse justificar o atraso e posterior cancelamento do
voo.
A alegada necessidade de manutenção da
aeronave integra o risco da atividade da empresa de
transporte aéreo, não a isentando de responsabilidade,
caso o impedimento para a realização do voo decorra desse
fato.
Assim, “A ocorrência de problemas técnicos
não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força
maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da
atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e,
consequentemente, o dever de indenizar” (STJ. AgRg no Ag
1310356/RJ, Rel.Min.João Otávio de Noronha, 4a Turma,
j.14/04/2011, DJe 04/05/2011; destaques nossos).
Ressalve-se que, no caso em exame, a empresa
aérea prestou assistência material à autora, tendo lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oferecido acomodação e alimentação adequadas.
Contudo, não se tem notícia de que essas
eram as únicas medidas possíveis à companhia aérea ré, uma
vez que, nos casos de atraso e de cancelamento, deve ser
oferecida prioritariamente a reacomodação em outros voos,
ainda que de outras empresas de transporte aéreo;
inclusive conforme regramento da Agência Nacional de
Aviação Civil.
Nesse contexto, considerando-se o transtorno
inerente ao próprio cancelamento do voo, o qual acarreta
perda de tempo e angústia ao passageiro; e considerando
que o motivo invocado para o cancelamento é intrínseco à
atividade
desempenhada
pela
ré,
sendo
inoponível
à
consumidora, ficou configurado o reclamado dano moral.
De fato, para a configuração do dano moral,
“não há necessidade que se comprove intensa dor física: o
desconforto anormal, que ocasiona transtornos à vida do
indivíduo, por vezes, configura um dano indenizável, como,
por exemplo, o atraso ou cancelamento de um vôo ou um
título de crédito indevidamente protestado” (cf. Sílvio de
Salvo Venosa, Direito Civil, 5a ed., São Paulo, Ed. Atlas,
2005, vol. II, p. 365).
A esse respeito, confira-se o julgado abaixo
da Corte Superior:
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE
BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS
MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU -
APELAÇÃO
-
REFORMA
DA
SENTENÇA
-
RECURSO
ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 1o
GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Prevalece o entendimento na Seção de Direito
Privado "de que tratando-se de relação de
consumo,
em
que
as
autoras
figuram
inquestionavelmente como destinatárias finais
dos serviços de transporte, aplicável é à
espécie o Código de Defesa do Consumidor" (REsp
538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de
16/2/2004).
II - De igual forma, subsiste orientação da E.
Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência de
problema
técnico
é
fato
previsível,
não
caracterizando hipótese de caso fortuito ou de
força maior", de modo que "cabe indenização a
título de dano moral pelo atraso de vôo e
extravio de bagagem. O dano decorre da demora,
desconforto,
aflição
e
dos
transtornos
suportados pelo passageiro, não se exigindo
prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n.
442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ de 09/10/2006).
III - Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido também em parte, para
restabelecer-se a sentença de primeiro grau,
fixada a indenização por dano material em
R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano
moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis a
contar da data da decisão do recurso especial.
(REsp 612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ
08/10/2007, p. 287, destaques nossos)
Configurado o dano moral, necessário estabelecer o valor a ser arbitrado a título de indenização.
Muito embora a lei não traga parâmetros que
possam ser utilizados no arbitramento do valor da
indenização por dano moral, esta deve ser fixada em termos
razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento
indevido da parte indenizada nem avilte o sofrimento por
ela suportado.
No caso em exame, o valor de R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), dadas as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concretas do caso e as partes nele envolvidas, mostra-se
razoável para compensar o transtorno experimentado pela
autora, além de compatível com o patamar adotado por esta
Colenda 13a Câmara de Direito Privado em outros casos
análogos, já julgados; considerando-se, ainda, que a
companhia aérea ré prestou assistência material adequada à
autora.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para condenar a companhia aérea ré, a título
de indenização por dano moral, ao pagamento de R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, que incidirão desde a citação (Ag no Resp
1229864/MG, j. 24.05.2011; AgRg no REsp 1317794/RS, j.
22.05.2012 responsabilidade contratual), e com correção
monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362,
STJ), pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Com o provimento do recurso e a parcial
procedência da demanda, arcará a réu com o pagamento das
custas
e
dos
honorários
sucumbenciais,
fixados
em
R$1.500,00, por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §§2o
e 8o); ressalvada a inocorrência de sucumbência recíproca,
nos termos da Súmula no326, do C.Superior Tribunal de
Justiça, que remanesce aplicável (STJ, AgInt no AREsp
1012951/RJ, Rel.Min. MARCO BUZZI, 4a Turma, j.10/04/2018,
DJe 16/04/2018; AgRg no AREsp 699388/SP, Rel.Min.MOURA
RIBEIRO, 3a Turma, j.23/06/2016, DJe 01/07/2016).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45784
Apelação Cível no 1005490-16.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria de Fatima Barreto Carvalho
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que inexiste falha na prestação de serviço da empresa ré a
ensejar a fixação de danos morais, devendo ser mantida a
improcedência da ação.
Inicialmente, cumpre salientar que a relação
existente entre as partes é de consumo, impondo a
aplicação da lei especial.
A respeito da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor para a decisão da questão, temos o trabalho
do Dr. Luís Pinto de Carvalho, intitulado O Código de
Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico, publicado na
RT, v. 673/47.
“O dever de indenizar pode derivar, também
do contrato de consumo já concluído entre o fornecedor e o
consumidor.
Essa
responsabilidade
contratual
tem
fundamento no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do
Consumidor, que garante ao consumidor o direito à efetiva
prevenção e reparação dos danos morais e patrimoniais,
individuais, coletivos ou difusos” (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor “Ada Pellegrini Grinover, Ed. Forense
Universitária, 1991, p.314”).
Além disso, a defesa do consumidor está
estabelecida entre os direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXII), abrangendo
inclusive o princípio geral da atividade econômica de que
cuida o artigo 170 de nossa Carta Magna e, como lembra o
Mestre Carlos Maximilianus:
“A Constituição é a lei suprema do país;
contra a sua letra, ou espírito, não prevalece em
Resolução dos Poderes Federais, Constituições, Decretos ou
Sentenças Federais, nem Tratados ou quaisquer outros Atos
Diplomáticos” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forense, 9a Edição, p. 314).
Portanto,
ficou
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Importante salientar, que meu entendimento
seguia a linha de raciocínio do Superior Tribunal de
Justiça, onde os danos decorrentes do atraso ou
cancelamento de voo eram considerados presumidos (in re
ipsa).
Nesse sentido:
“O dano moral decorrente de atraso de voo
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu
causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato
da sua violação em virtude de desconforto, da aflição e
dos
transtornos
suportados
pelo
passageiro”
(REsp
299.532/SP, 4a Turma, DJE 23.11.09).
No entanto, a caracterização do dano moral
in re ipsa não pode ser estendida a ponto de afastar a
necessidade
de
sua
efetiva
demonstração em qualquer
situação, conforme atual entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, REsp no 1.796.716//MG de seguinte teor:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista
falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de
cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em
03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal
é definir se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada
a
compensar
os
danos
morais
supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo
doméstico.
4.
Na
específica
hipótese
de
atraso
ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso
especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.796.716
-
MG
(2018/0166098-4), 27 de agosto de 2019, MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Relatora).
Nestes termos, outros fatores devem ser
levados em consideração a fim de investigar a ocorrência
de dano moral, como a prova por parte do contratante da
mencionada lesão extrapatrimonial.
No
caso,
apesar
do
transtorno
pelo
cancelamento do voo e enorme atraso na chegada ao destino
final (24 horas), não há nos autos qualquer prova da
existência de danos decorrentes de tal fato.
Neste
sentido,
não
há como imputar
à
companhia aérea qualquer negligência pelos fatos descritos
ou algo que tenha ofendido a personalidade do autor,
ensejando danos morais.
Vale
esclarecer,
que
a
própria
autora
reconhece que a companhia aérea prestou o devido auxílio
de hospedagem e alimentação até o momento do embarque.
Portanto,
por
meu
entendimento,
a
improcedência da ação deveria ser mantida.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoraria os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes
termos,
pelo
meu
voto,
negaria
provimento ao recurso, devendo-se manter na íntegra a r.
sentença como proferida.

Heraldo de Oliveira
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
106E471F
7
10
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
1093ACEC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005490-16.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.